Tribunal: STF
Processo: ARE 1289535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 20/21):
    ”AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GDIBGE. 1. O título executivo judicial que deu origem à execução individual em que proferida a decisão agravada reconheceu o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - GDIBGE pelos substituídos da associação impetrante do mandado de segurança coletivo n° 2009.51.01.002254-6, nos mesmos moldes da recebida pelos servidores em atividade. 2. Implementada a obrigação de fazer, no sentido de incorporar a GDIBGE aos contracheques dos exequentes, a apuração dos valores em atraso depende de meros cálculos aritméticos, dispensada liquidação prévia. 3. O título executivo judicial não restringiu seus efeitos apenas aos já aposentados ou pensionistas à época da impetração do mandado de segurança coletivo, tampouco mencionou quando a associação à DAPIBGE deveria ocorrer, de modo que, para fins de legitimidade ativa, basta que comprovem a condição de associados, independentemente da data em que se deu a filiação. Precedentes do TRF2 (AG 0015068-02.2017.4.02.0000 e AG 0002169-35.2018.4.02.0000). 4. Como o servidor instituidor da pensão de Ana Maria Santana Almeida se enquadrava na categoria substituída pelo título exequendo, o direito ao recebimento da GDIBGE na mesma proporção paga aos ativos foi incorporado aos seus proventos de aposentadoria, razão pela qual a pensionista/exequente faz jus à inclusão da GDIBGE na base de cálculo de seus proventos e, portanto, tem legitimidade ativa para execução individual do título, ainda que ausente o direito à paridade, nos termos da EC n° 41/03. 5. No julgamento do Recurso Especial n° 1.243.887/PR, pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, foi adotado o entendimento de que os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva "não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido", bem como que os artigos 16 da Lei n° 7.347/85 e 2°-A da Lei n° 9.494/97 não podem ser aplicados isoladamente, devendo ser interpretados sistematicamente, de modo a se harmonizarem com as demais regras relativas ao microssistema das ações coletivas, especificamente os artigos 93, II, c/c 103, III, do CDC. 6. Do precedente do STJ é possível concluir que, não havendo previsão expressa no título executivo judicial, a extensão dos seus efeitos depende da extensão da lesão objeto da ação coletiva e da qualificação dos interessados (âmbito da entidade postulante). Precedentes (STJ: REsp 1518879/SC, AgRg no AgRg no Ag 1419534/DF e AgRg no AgRg no REsp 567995). 7. Além disso, consoante entendimento do STF, não se aplica ao mandado de segurança coletivo a exigência inscrita no art. 2°-A, parágrafo único, da Lei n° 9.494/97, pela natureza da substituição processual. Precedentes: MS 23769, MS n° 21.514 e RE n° 141.733. 8. Sem razão o agravante em aduzir inexigibilidade do título e excesso de execução por violação à Súmula Vinculante n° 20, pois, como constou do julgamento do mandado de segurança coletivo, a parcela da GDIBGE, uma vez realizada a avaliação, era calculada e paga de maneira linear aos servidores ativos, independentemente do resultado obtido individualmente, o que conferiu o caráter genérico da gratificação. Ademais, os atos normativos que regulamentaram os critérios de avaliação, citados pelo agravante, são anteriores à impetração do mandado de segurança. 9. Em que pese tenha sido deferido efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão do RE n° 870.947/SE, diante de possível modulação de seus efeitos, permanece hígida a orientação firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, que determina a aplicação do IPCA-E. 10. Honorários sucumbenciais majorados de 10 para 13% sobre o valor da execução (art. 85, §11, do CPC). 11. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 7, p. 36).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; e 103-A, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação para impetração originária do mandado de segurança coletivo, bem como a ausência de apresentação de lista de todos associados durante a fase de conhecimento. 
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947, paradigma do Tema 847 da sistemática da repercussão geral perante esta Corte. 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário em razão da violação constitucional alegada ser eminentemente reflexa e do óbice da Súmula 279/STF, e negou seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, quanto à matéria abrangida pelo Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 10, p. 16/19). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Quanto ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, quanto a este tema, a parte recorrente deixou de interpor o recurso adequado (agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente